Tribunal: TJBA
Processo: 8016417-97.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8016417-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ADRIANA AL KASS ISSAHAK e outros

Advogado(s)
:
EDJAN GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. TEMA 1.113/STJ. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por Alan Meneses de Almeida contra ato que negou a expedição de guia para pagamento do ITIV tendo como base de cálculo o valor da transação efetivada no contrato de compra e venda (R$
445.000,00
). A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a tutela de urgência e assegurando ao impetrante o direito ao pagamento do imposto com base no valor declarado no instrumento particular de compra e venda do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a pretensão do impetrante de ter como base de cálculo do ITIV o valor efetivamente declarado na transação de compra e venda, em detrimento de eventual valor de referência estabelecido unilateralmente pelo município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de primeiro grau foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do Tema 1.113 (recursos especiais repetitivos), que estabeleceu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

4.
O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente.

5.
O mandado de segurança constitui instrumento adequado para proteger direito líquido e certo relacionado ao cálculo correto do tributo, conforme art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
A base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor efetivamente declarado pelo contribuinte na transação, gozando tal valor de presunção de veracidade que só pode ser afastada mediante processo administrativo específico.

2. É vedado ao município arbitrar previamente a base de cálculo do imposto com base em valor de referência estabelecido unilateralmente, devendo prevalecer o valor da transação declarado em condições normais de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 148; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.113, Primeira Seção, recursos especiais repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016417-97.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ
DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

e como apelada
ADRIANA AL KASS ISSAHAK e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.